Tribunal: TJES
Processo: 0001642-02.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001642-02.2018.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: JOSMAR PEREIRA HILARIO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001642-02.2018.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANGELA CLECI LUCAS VITORIO, SOLANGE LUCAS VITORIO

APELADO: JOSMAR PEREIRA HILARIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, § 1º, II, “A”, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 2. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. NÃO ACOLHIMENTO. 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. 4. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. 5. ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 545/STJ. 6. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PEDIDO EXTEMPORÂNEO E SEM LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1º, II, "a", do Código Penal), à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto. Narra a denúncia que o apelante, motivado pelo término de um relacionamento, ateou fogo na residência das vítimas. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo por embriaguez patológica e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de dano, a redução da pena, o reconhecimento de atenuantes e a instauração de incidente de insanidade mental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, notadamente os laudos periciais e os depoimentos das vítimas, é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do crime de incêndio; (II) estabelecer se a alegação de embriaguez voluntária afasta a imputabilidade penal, à luz da teoria da
actio libera in causa
; (III) verificar se a conduta se amolda ao tipo penal de dano (art. 163 do CP) ou de incêndio (art. 250 do CP), considerando o bem jurídico tutelado; (IV) analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente a valoração da culpabilidade e da conduta social, e o não reconhecimento da atenuante da confissão; (V) aferir a pertinência da instauração de incidente de insanidade mental requerido apenas em fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial, que atestou a origem humana e intencional do incêndio com uso de gasolina, e pelos depoimentos coesos e detalhados das vítimas, corroborados pela oitiva de testemunha presencial.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com os demais elementos de prova dos autos.

A tese de ausência de dolo por embriaguez não prospera, pois o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP).

Compete à defesa o ônus de provar que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior, ou que o agente possui condição patológica que suprime sua capacidade de autodeterminação, o que não ocorreu no caso.

O crime de incêndio (art. 250 do CP) tutela a incolumidade pública, exigindo a criação de um perigo concreto e comum, o que o diferencia do crime de dano (art. 163 do CP), que protege o patrimônio privado. A conduta de atear fogo em casa habitada, situada em área residencial, gera perigo real à coletividade e tipifica o crime contra a incolumidade pública.

A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, sendo idônea a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade (crime praticado em contexto de violência doméstica) e da conduta social (histórico de violência contra a mulher).

Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando o réu alega amnésia e não contribui para a elucidação dos fatos, uma vez que a condenação se fundamentou em outras provas. Inteligência da Súmula 545 do STJ.

O pedido de instauração de incidente de insanidade mental, formulado tardiamente na fase recursal e sem a indicação de qualquer dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado durante a instrução processual, é manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e alinhada às demais provas, constitui elemento probatório de especial relevância para a condenação.

A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
, cabendo à defesa o ônus de comprovar eventual excludente de culpabilidade.

O crime de incêndio se consuma com a geração de perigo concreto à incolumidade pública, não se confundindo com o delito de dano, que visa à proteção do patrimônio particular.

A alegação de amnésia em juízo, sem admissão da prática delitiva, não configura confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

A instauração de incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida razoável sobre a integridade psíquica do acusado, não sendo cabível quando o pedido é formulado de forma extemporânea e sem qualquer suporte fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 28, II e § 2º; art. 163; e art. 250, § 1º, II, "a", todos do Código Penal. Art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23/02/2022. Súmula 545 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001642-02.2018.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANGELA CLECI LUCAS VITORIO, SOLANGE LUCAS VITORIO

APELADO: JOSMAR PEREIRA HILARIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSMAR PEREIRA HILARIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 250, § 1º, II, "a", do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, pela prescrição.

Narra a inicial que, na madrugada de 15 de junho de 2018, no endereço localizado à Rua Antônio Nieiro, nº 50, bairro Orly Ramos, em Fundão/ES, o apelante, de forma consciente e voluntária, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo o patrimônio e a integridade física das vítimas Angela Cleci Lucas Vitório e Solange Lucas Vitório.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo decorrente de embriaguez patológica. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de dano; a redução da pena-base ao mínimo legal; o reconhecimento da atenuante de confissão e da causa de diminuição de pena do art. 28, § 2º, do CP; a alteração do regime prisional; e, por fim, a instauração de incidente de insanidade mental .

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença objurgada.

A materialidade do crime de incêndio restou inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial de Local de Incêndio nº 10.439/2018 e pelo Laudo de Perícia Criminal nº 13.855/2018. Tais exames atestaram que o sinistro teve início por ação humana deliberada, com emprego de substância inflamável compatível com gasolina.

A autoria, embora negada em juízo sob a alegação de amnésia alcoólica, foi solidamente demonstrada pelo conjunto probatório. As vítimas, ouvidas sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos harmônicos e detalhados, descrevendo que o réu, motivado pelo término de seu relacionamento com Angela, invadiu o imóvel, expulsou as moradoras, destruiu seus pertences e, na sequência, ateou fogo à residência.

No âmbito dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela .

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Ademais, a testemunha Esrael Lucas Vitório, filho e irmão das vítimas, confirmou em juízo ter visto o apelante no interior do imóvel momentos antes do início das chamas, saindo do local assim que o fogo começou . Tal depoimento confere suporte fático incontestável à versão acusatória.

O argumento de ausência de dolo, fundamentado em suposta embriaguez patológica, também não se sustenta. O ordenamento jurídico pátrio, por meio da teoria da
actio libera in causa
, estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, conforme o art. 28, II, do Código Penal.

Nesse contexto, a defesa não produziu qualquer prova de que a embriaguez era proveniente de caso fortuito ou força maior, ou de que o apelante sofre de condição patológica que lhe retire a capacidade de autodeterminação.

Assim, a simples alegação, desacompanhada de laudo técnico, é insuficiente para afastar a responsabilidade criminal.

Adiante, a tese de desclassificação para o delito de dano (art. 163 do CP) improcede. O crime de incêndio (art. 250 do CP) tutela a incolumidade pública, e sua configuração exige a demonstração de perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem.

No caso, a conduta do apelante transcendeu a mera ofensa ao patrimônio privado. Ao atear fogo em uma casa habitada, localizada em área residencial e utilizando substância altamente inflamável, o réu gerou um risco real e efetivo não apenas às propriedades vizinhas, mas à segurança de toda a coletividade.

No caso, o fato de o fogo não ter se alastrado não descaracteriza o delito, pois para a tipificação do incêndio basta a criação da situação de perigo comum.

Em relação à dosimetria, em reanálise, constato que a mesma mostra-se correta e devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem feitos.

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da

culpabilidade e da conduta social.

A culpabilidade foi considerada elevada por ter o crime sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar, o que denota maior reprovabilidade.

A conduta social foi desvalorada em razão do histórico do apelante de envolvimento em ilícitos contra a mulher, indicando comportamento social desajustado. Ambas as fundamentações são idôneas e justificam a exasperação.

Não há que se falar em atenuante da confissão. O réu, em juízo, alegou não se recordar dos fatos, não contribuindo para a elucidação da verdade. A Súmula 545 do STJ condiciona a aplicação da atenuante ao uso da confissão para formar o convencimento do julgador , o que não ocorreu, uma vez que a condenação se amparou nos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Da mesma forma, o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 28, § 2º, do Código Penal, carece de amparo probatório. Conforme já exposto, não há nos autos qualquer evidência de que a embriaguez não tenha sido voluntária, sendo ônus da defesa comprovar tal circunstância.

Por fim, o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, formulado apenas em sede recursal, revela-se extemporâneo e desprovido de fundamento.

A realização do exame não é automática, exigindo a presença de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado no curso do processo. No caso, em nenhum momento da instrução processual foram observados indícios de que o apelante fosse incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não bastando a mera alegação de alcoolismo crônico para justificar a medida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.